Tribunal: TJDFT
Processo: 0746822-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ETAPA DE ENSINO CONCLUÍDA ANTES DO ENCARCERAMENTO. IRRELEVÂNCIA. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu 133 (cento e trinta e três) dias de remição de pena em favor do sentenciado, em razão da aprovação total no ENCCEJA ENSINO MÉDIO 2017, sem o acréscimo de 1/3, em razão de o apenado já possuir referido grau de escolaridade antes do início da execução de sua pena.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que já possuía o grau de escolaridade do novo exame realizado no interior do estabelecimento prisional, faz jus à remição da pena pelo estudo.
III. Razões de decidir:
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 08-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de admitir a remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA aos apenados que tenham adquirido a certificação do nível de escolaridade no curso da execução penal, mesmo que tenham concluído o ensino fundamental ou o médio antes de ingressarem no sistema prisional.
4. A dedicação da pessoa presa aos estudos deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento, sendo irrelevante se já possuía o grau de escolaridade exigido no novo exame prestado.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.